Tribunal: TJES
Processo: 5009263-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial para entrega de coisa, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de 150 (cento e cinquenta) sacas de café.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de arresto, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), para garantir a execução de contrato de compra e venda de safra futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tutela cautelar de arresto, medida extrema e excepcional, exige a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo credor e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4)
O deferimento da medida, segundo a jurisprudência, passa pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, ou de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito.

5)
A pretensão executiva está lastreada em "Contrato de Compra e Venda de Safra Futura", título que preenche formalmente os requisitos de título executivo extrajudicial, conforme o inciso III do art. 784 do CPC.

6)
O inadimplemento da obrigação de entrega do produto no prazo estipulado (30 de julho de 2024) constitui fato incontroverso nos autos, o que confere elevada plausibilidade ao direito invocado pela cooperativa agravada.

7)
O perigo de dano resta demonstrado pela conjugação de fatores concretos: o inadimplemento consumado, a natureza fúngica e de fácil comercialização do bem (sacas de café) e a prova da existência do produto na posse do devedor, atestada por laudo técnico que indica a iminência da colheita.

8)
A existência física da safra, aliada à recusa na entrega, torna palpável e iminente o risco de desvio do produto para terceiros, frustrando o resultado útil da execução.

9)
A alegação de comprometimento da subsistência do agravante é contrastada pela prudência da decisão agravada, que determinou a constrição sobre fração minoritária (150 sacas) da produção estimada em laudo agronômico (900 sacas), afigurando-se a medida proporcional neste juízo provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento da tutela cautelar de arresto (art. 300 e art. 301 do CPC) em execução de entrega de coisa (safra futura) condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito (baseada em título executivo, como o Contrato de Compra e Venda de Safra Futura, e no inadimplemento incontroverso) e do perigo de dano.

2. O perigo de dano é considerado concreto e iminente quando, além do inadimplemento, há prova da existência física do produto na posse do devedor (atestada por laudo) e da fácil comercialização do bem, sugerindo risco palpável de desvio.

3. A análise da proporcionalidade da constrição deve sopesar o percentual do arresto em relação à estimativa total da produção, afastando-se o argumento de comprometimento da subsistência quando a medida recaia sobre fração minoritária que não sugere o aniquilamento da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (art. 300, art. 301, inciso III do art. 784).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, Processo 5007347-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, J. 29/Jul/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009263-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL LODY BARCELLOS

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial para entrega de coisa, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de 150 (cento e cinquenta) sacas de café.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de arresto, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), para garantir a execução de contrato de compra e venda de safra futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tutela cautelar de arresto, medida extrema e excepcional, exige a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo credor e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4)
O deferimento da medida, segundo a jurisprudência, passa pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, ou de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito.

5)
A pretensão executiva está lastreada em "Contrato de Compra e Venda de Safra Futura", título que preenche formalmente os requisitos de título executivo extrajudicial, conforme o inciso III do art. 784 do CPC.

6)
O inadimplemento da obrigação de entrega do produto no prazo estipulado (30 de julho de 2024) constitui fato incontroverso nos autos, o que confere elevada plausibilidade ao direito invocado pela cooperativa agravada.

7)
O perigo de dano resta demonstrado pela conjugação de fatores concretos: o inadimplemento consumado, a natureza fúngica e de fácil comercialização do bem (sacas de café) e a prova da existência do produto na posse do devedor, atestada por laudo técnico que indica a iminência da colheita.

8)
A existência física da safra, aliada à recusa na entrega, torna palpável e iminente o risco de desvio do produto para terceiros, frustrando o resultado útil da execução.

9)
A alegação de comprometimento da subsistência do agravante é contrastada pela prudência da decisão agravada, que determinou a constrição sobre fração minoritária (150 sacas) da produção estimada em laudo agronômico (900 sacas), afigurando-se a medida proporcional neste juízo provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento da tutela cautelar de arresto (art. 300 e art. 301 do CPC), em execução de entrega de coisa (safra futura), condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito (baseada em título executivo, como o Contrato de Compra e Venda de Safra Futura, e no inadimplemento incontroverso) e do perigo de dano.

2. O perigo de dano é considerado concreto e iminente quando, além do inadimplemento, há prova da existência física do produto na posse do devedor (atestada por laudo) e da fácil comercialização do bem, sugerindo risco palpável de desvio.

3. A análise da proporcionalidade da constrição deve sopesar o percentual do arresto em relação à estimativa total da produção, afastando-se o argumento de comprometimento da subsistência quando a medida recaia sobre fração minoritária que não sugere o aniquilamento da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (art. 300, art. 301, inciso III do art. 784).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, Processo 5007347-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, J. 29/Jul/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto de 150 (cento e cinquenta) sacas de café..

Pois bem. A tutela cautelar de arresto tem por pressupostos a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo credor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal, o arresto, conquanto medida extrema e excepcional, afigura-se cabível quando o requerente logra demonstrar não apenas a plausibilidade do crédito, senão também a existência de provas convincentes da insolvência do devedor, ou de ocultação, ou da dilapidação do patrimônio ou, ainda, de qualquer outro risco concreto e iminente que possa seriamente comprometer a satisfação do crédito perseguido. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
1) Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2) Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que “a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”. 3) No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deslembre cuidar de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como, também, de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito. Precedentes TJES
. 4) Não se afigura o pressuposto da insolvência quando o devedor, tão logo citado em ação executiva para cobrança de prestações inadimplidas, efetua a imediata quitação dos débitos e, com isso, põe fim à via judicial de cobrança. 5) A tutela cautelar de arresto deve ser indeferida quando ausentes elementos mínimos ou mesmo indiciários de ocultação ou dilapidação patrimonial, ou seja, do intento da parte de fraudar credores, dispondo “de maneira gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 10a edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 417/419) 6) É descabida a pretensão da parte credora de obter, mediante tutela cautelar de arresto, garantia real consistente na vinculação do imóvel do devedor, livre e desembaraçado, ao cumprimento da obrigação pactuada, uma vez que esse expediente afronta, por vias transversas, o princípio da paridade e simetria, nos termos do inciso II do art. 421-A do Código Civil. 7) Recurso provido. (TJES, Número do processo: 5007347-68.2021.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 29/Jul/2022)

No caso, observa-se que a decisão agravada teve por base robusto conjunto probatório inicial, que confere, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, elevada plausibilidade ao direito invocado pela cooperativa agravada.

Com efeito, a pretensão executiva está lastreada em "Contrato de Compra e Venda de Safra Futura" que, formalmente, preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, nos termos do inciso III do art. 784 do CPC, sendo o inadimplemento da obrigação de entrega do produto, cujo prazo encerrou-se em 30 de julho de 2024, fato incontroverso nos autos.

Ademais, o perigo de dano exsurge suficientemente demonstrado, não por mera especulação, mas pela conjugação de fatores concretos: o inadimplemento já consumado; a natureza fúngica e de fácil comercialização do bem (sacas de café); e, de forma determinante, a prova da existência do produto na posse do devedor, atestada por laudo técnico que indica a iminência da colheita.

Sob esse prisma, a existência física da safra, aliada à recusa na entrega, torna palpável e iminente o risco de ser o produto desviado para terceiros, frustrando o resultado útil da execução.

A alegação de que a medida comprometeria a subsistência do agravante, embora de suma importância, é, por ora, contrastada por elementos concretos.

Nesse sentido, a decisão agravada, de forma prudente, ponderou que a constrição recaia sobre apenas 15% da produção estimada, percentual corroborado pelo laudo agronômico, que projeta colheita total de 900 sacas.

O arresto de 150 sacas, portanto, representa fração que não sugere o aniquilamento da atividade econômica do produtor, afigurando-se a medida, neste juízo provisório, como proporcional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.